Tribunal: TJDFT
Processo: 0715611-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PLANTÃO JUDICIÁRIO. CONDENAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO. OFÍCIO PARA APURAÇÃO DE CONDUTA PROFISSIONAL. TUTELA DEFERIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema no 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
2. Em relação à multa por litigância de má-fé e determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, é latente a urgência na medida postulada, o que se enquadra no Tema no 988 do STJ.
3. A litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que se agiu com dolo ao praticar os atos processuais ou mesmo que se utilizou do Poder Judiciário com fins ilícitos, o que não se verificou no caso por parte do advogado da parte autora.
4. Agravo parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.